Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-55.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000091-55.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELTON MEYRING - CPF: 550.608.621-00 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu à recuperação de área degradada de 129,9024 hectares em fazenda localizada no município de Paranatinga/MT, sem, contudo, fixar indenização por danos morais e materiais ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se, além da condenação à recuperação ambiental, o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, decorrentes do desmatamento ilegal de área de preservação permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A condenação à indenização por dano material somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de reparação integral da área degradada, conforme precedentes do STJ. 4. A cumulação da sanção administrativa com a indenização por danos morais coletivos é possível, considerando a independência das esferas penal, administrativa e civil, e o impacto do dano ambiental à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Apelação parcialmente provida para fixar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – PARANATINGA)
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000091-55.2023.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
ELTON MEYRING
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Relata o apelante que o requerido desmatou ilegalmente de 129,9024 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente no imóvel denominado Fazenda Flor do Pequi, localizada no município de Paranatinga/MT, sem autorização do órgão ambiental.

Após regular instrução, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à recuperação da área degradada, deixando de impor indenização por danos morais e materiais ambientais.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que o réu seja também condenado ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais e extrapatrimoniais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 193983177).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo acolhimento do apelo (id. 214308659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – PORTO ALEGRE DO NORTE)
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000091-55.2023.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
ELTON MEYRING
, condenou o requerido a providenciar a recuperação da área vegetação nativa desmatada ilegalmente, sem fixar indenização por dano material e extrapatrimonial.

Consta dos autos que o apelado foi autuado pelo desmatamento de 129,9024 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão competente, de 2014 a 2020, na Fazenda do Pequi, localizada no município de Gaúcha do Norte, comarca de Paranatinga/MT.

Por tal conduta, foi responsabilizado civilmente, conforme a sentença da Ação Civil Pública, cuja parte dispositiva segue transcrita (id. 193983172):

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada concedida, para condenar o requerido a providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, quais sejam, desmatamento de floresta nativa na área objeto deste litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A multa ora cominada será computada até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Transitada em julgado, determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

O apelante argumenta que, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição Federal, o causador de dano ambiental deve ser responsabilizado nas esferas administrativa, civil e penal de forma independente e que a multa administrativa não eximiria o réu do dever de reparar os danos morais e materiais decorrentes do desmatamento.

Defende, ainda, que a indenização por danos morais coletivos não configuraria
bis in idem
em relação à multa administrativa, pois são sanções de naturezas distintas, ressaltando que a multa tem caráter punitivo, ao passo que a indenização visa à reparação dos danos causados à coletividade e à dissuasão de condutas semelhantes.

Sustenta, por fim, que a degradação ambiental causada afeta toda a coletividade, violando direitos difusos e a moral da sociedade, sendo necessária a condenação por danos morais coletivos.

I.

DO DANO MATERIAL

De início, é importante destacar que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental garantido pelo art. 225, §3o da Constituição Federal, que impõe sanções penais e administrativas aos responsáveis por danos ambientais, independentemente da obrigação de reparação.

No mesmo sentido, o art. 14, §1o da Lei no 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que o poluidor é obrigado a reparar ou indenizar os danos causados, independentemente de culpa.

O apelante defende que é possível a cumulação da obrigação de reparação com a de indenização. Contudo, entendo que a sentença recorrida não merece reparo nesse ponto, pois a condenação à indenização por dano material subsiste apenas quando se comprovar a impossibilidade de reparação integral do dano ambiental, conforme já decidido pelo STJ:

[...] quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a
cumulação
da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) (STJ - AgInt no AREsp: 2196891 RJ 2022/0264249-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -AMBIENTAL - DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Comprovado o desmate de 04 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, impõe-se manter a procedência da ação, com a condenação do Apelado na recomposição da área.

2. Mostra-se correta a decisão que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo dano ambiental causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, se comprovada a impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida.

3. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou demonstrado na hipótese.

4. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0004024-59.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Portanto, não procede o pedido de cumulação das obrigações. A condenação à reparação ambiental foi corretamente estabelecida na sentença, com a indenização sendo devida apenas em caso de inviabilidade de recuperação.

II.

DO DANO MORAL COLETIVO

O apelante também se insurge contra a ausência de fixação de danos morais, sustentando, como já acima destacado,
que a degradação ambiental causada afeta toda a coletividade, violando direitos difusos e atentando contra a moral da sociedade, sendo necessária a condenação por danos morais coletivos.

Nesse sentido, consignou o juízo singular que
“o requerido já foi multado pelo órgão fiscalizador, razão pela qual deixo de fixar indenização pelos danos ambientais e extrapatrimoniais”
, contudo, assiste razão ao apelante ao sustentar a possibilidade de cumulação do dano extrapatrimonial com as sanções administrativas, de modo que, neste particular, a sentença merece reparo.

O § 3o do art. 225 da Constituição Federal já supracitado, estabelece que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
. Ou seja, uma mesma conduta pode gerar consequências em diferentes esferas (administrativa, civil e penal), sem que isso configure
bis in idem
.

A Lei no 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, também reforça esse entendimento ao prever, em seu art. 14, § 1o, que a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva e independente das esferas penal e administrativa.

Nesse sentido, é de se destacar a jurisprudência desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANTIDO – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE ADVERSA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

2. Logo, considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

3. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatamento) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

4. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

5. O dano ambiental, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes, de modo a possibilitar a imposição do protocolo do PRAD, estabelecendo prazo para a sua execução.

6. Recurso do Parquet conhecido e parcialmente provido. Apelo da parte adversa não provido.

(N.U 1001709-29.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO BIOMA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DOS PARTICULARES NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por particulares, contra sentença que condenou os apelantes à reparação de dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal de 23,68 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia. A sentença não condenou os responsáveis ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, o que motivou a apelação do Ministério Público.

II. Questão em discussão:

2. São as seguintes questões em discussão: (i) se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) se é cabível a condenação por dano moral coletivo ambiental em face do desmatamento ilegal ocorrido; (iii) se a conduta atribuída aos particulares é atípica e qual a sua repercussão na responsabilidade civil por danos ao meio ambiente; e (iv) se o processo deveria ser suspenso até a conclusão do procedimento administrativo instaurado para apuração da responsabilidade administrativa.

III. Razões de decidir:

3. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente. Dessa forma, não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas foram suficientes para que o Juízo a quo formasse seu convencimento.

4. Aquele que ilegalmente desmata, ou permite o desmatamento de floresta ou vegetação nativa, responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos causados, inclusive por dano moral coletivo.

5. O dano moral coletivo ambiental foi reconhecido, visto que o desmatamento ilegal em área de preservação no bioma Amazônia representa uma ofensa grave ao meio ambiente, impactando a coletividade.

6. Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente. Desse modo, eventual inadequação do dispositivo infringido não interfere na responsabilidade civil, mas apenas na administrativa, o que não é o caso em questão.

7.
Considerando que a responsabilidade por danos ambientais é tríplice e independente, a suspensão de processos judiciais em razão da pendência de apurações administrativas não se justifica, uma vez que as esferas de responsabilidade são autônomas e não condicionadas entre si.

IV. Dispositivo e tese:

8. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

9. Recurso de apelação do Ministério Público provido para condenar os particulares ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de R$ 21.693,73, com correção e juros.

10. Recurso de apelação dos particulares não provido.

Tese de julgamento: “O desmatamento ilegal em área de preservação do bioma Amazônia enseja a condenação por dano moral coletivo, dada a gravidade do impacto ambiental e a ofensa aos direitos difusos da coletividade.”

(N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024) - sem destaque no original.

Por certo, contudo, que para configurar o dano moral coletivo ou difuso ambiental, é necessário observar alguns requisitos específicos relacionados à natureza do dano, ao impacto causado e à proteção de direitos coletivos e difusos.

Na hipótese, o bem tutelado é o meio ambiente, um bem de uso comum de todos, cuja proteção é essencial para a qualidade de vida de toda a sociedade. Esse tipo de ofensa atinge a coletividade como um todo, e não indivíduos específicos.

A lesão ao bem ambiental deve ter relevância social e ser significativa o suficiente para ofender valores da coletividade, como a qualidade de vida e a preservação ambiental. Não se exige que todos os membros da sociedade experimentem sofrimento individual ou angústia; basta que o ato cause impacto social relevante, prejudicando o uso comum e coletivo do bem ambiental.

O dano moral coletivo não se limita a perdas econômicas, mas atinge valores imateriais da sociedade, como a preservação do meio ambiente, a paz e o equilíbrio social. Por isso, esse tipo de dano está relacionado à ofensa à dignidade da coletividade e à violação de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ademais, consoante entendimento consolidado do STJ, o dano moral coletivo é
in re ipsa
, porquanto a própria degradação ambiental relevante já é o suficiente para configurar o dano moral coletivo (ex.: STJ - REsp: 1410698 MG 2013/0346260-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015 JM vol. 213 p. 349 RJM vol. 213 p. 349 RSTJ vol. 239 p. 118.).

No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao dano ambiental praticado pelo apelado, pois como destacado pelo juízo singular na sentença, existindo nos autos
“provas irrefutáveis da existência de dano ambiental outra solução não há que a condenação do requerido em reparar a lesão ao meio ambiente”
(id. 193983172), consistente no desmatamento de
129,9024 hectares de vegetação nativa
.

Ao desmatar ilegalmente uma área de quase 130 hectares, o apelado não apenas comprometeu a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema local, mas também lesou a coletividade, que tem no meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental assegurado constitucionalmente.

Tendo em vista a relevância e a gravidade do dano, a sentença deve ser reformada neste particular, pois necessário não apenas reparar o abalo social causado, mas também desestimular condutas futuras de igual teor lesivo.

Também nessa ótica, não é demais destacar a jurisprudência desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo, considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

5. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar floresta nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

6. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

5. Recurso de ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ conhecido e desprovido e recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001373-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 480 HECTARES SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – DEVER DE COMPROVAR O CADASTRO AMBIENTAL RURAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA SE NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.
O dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.
Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, arbitra-se o dano moral coletivo em cento e vinte e cinco mil reais, quantia esta que compreende o valor aproximado da multa aplicada, devidamente corrigida monetariamente.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0004434-95.2004.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Em relação ao
quantum indenizatório
, considero proporcional e razoável a fixação do valor de R$ 100.000,00, pois corresponde a aproximadamente 30% do valor da multa aplicada administrativamente pelo órgão fiscalizador (R$ 340.000,00 - id. 193982682 - pág. 22). Referido montante, ademais, é o suficiente para refletir a gravidade da infração e o impacto social causado, além de cumprir sua função pedagógica, evitando futuras infrações.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o valor de R$ 100.000,00 a título de reparação por danos morais difuso/coletivos, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024